Tribunal: TJES
Processo: 5037552-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037552-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5037552-71.2022.8.08.0024

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.,

Recorridos: WB PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA – ME, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., TAM LINHAS AEREAS S/A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PASSAGENS AÉREAS. DESISTÊNCIA DO VOO POR MOTIVO JUSTIFICADO. PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA
SUA
EQUIPE TÉCNICA
PARTICIPAR DE UM EVENTO QUE FOI CANCELADO. PASSAGENS QUE FORAM ADQUIRIDAS POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS.
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUE FOI APRESENTADA PARA A COMPANHIA AÉREA QUANDO SOLICITADO O CANCELAMENTO E O ESTORNO DOS VALORES. SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU O RECORRENTE A RESTITUIR O VALOR INTEGRAL DE R$ 17.342,08. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
NÃO PROSPERAM OS ARGUMENTOS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE DISCUTE SOBRE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA AGÊNCIA DE VIAGENS INTERMEDIADORA DA COMPRA DAS PASSAGENS. TRATA-SE DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, QUE FORAM RECEBIDOS PELA RECORRENTE PARA A EMISSÃO DAS PASSAGENS AÉREAS.
OUTROSSIM, NÃO HÁ RAZÃO QUE JUSTIFIQUE LIMITAR O PEDIDO DE REEMBOLSO SOMENTE À AGÊNCIA DE VIAGENS, PORQUANTO SE
A COMPANHIA AÉREA
EMITIU AS PASSAGENS ENTÃO RECEBEU AS QUANTIAS RESPECTIVAS. ADEMAIS, APESAR DE CADA FORNECEDOR EXERCER SUAS FUNÇÕES NA OPERAÇÃO, QUE TEVE COMO FINALIDADE A VENDA DAS PASSAGENS, ATUOU A COMPANHIA AÉREA CONJUNTAMENTE COM A AGÊNCIA DE VIAGENS FRENTE AO CONSUMIDOR, EM SOLIDARIEDADE COMERCIAL,
SITUAÇÃO QUE IMPÕE A RESTITUIÇÃO
POR PARTE DE QUALQUER INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS.

QUANTO AO MAIS, O FATO DE O VOO SER PROMOCIONAL NÃO ALTERA A REFERIDA CONJUNTURA FÁTICA E A CONCLUSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE REEMBOLSO INTEGRAL DE VALORES, EIS QUE NÃO SE TRATA DE CASO DE DESISTÊNCIA OU PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE VOO POR
INTERESSE PRÓPRIO
DO CONSUMIDOR.
É CEDIÇO QUE A CLÁUSULA QUE IMPINGE RETENÇÃO DOS VALORES NÃO OSTENTA UMA ABUSIVIDADE INTRÍNSECA, SENDO EXPRESSAMENTE CONTEMPLADA PELAS NORMAS REGENTES DO CONTRATO DE TRANSPORTE. PORÉM, HÁ ABUSIVIDADE, À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS, QUANDO TAL IMPOSIÇÃO COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA OU EXCESSIVAMENTE ONEROSA, A TEOR DO ART. 51, IV E §1º, III, DO CDC.
ADEMAIS, NÃO HÁ INDÍCIOS DE DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL EM DESFAVOR DA FORNECEDORA, QUE PODERIA TER DEMONSTRADO QUE DEIXOU DE COMERCIALIZAR OS ASSENTOS DESTINADOS AOS AUTORES, MAS NÃO FEZ.
SEQUER ARGUMENTOU A COMPANHIA AÉREA RECORRENTE A RESPEITO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE JUSTIFICARIAM A RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL.
POR TAIS RAZÕES, A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES MERECE MANUTENÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)